Tribunal: TJBA
Processo: 8153012-74.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8153012-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA HORTENCIA TEIXEIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ARANI CUNHA DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DATA DO FALECIMENTO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança requerida por contribuinte, mãe e única herdeira da de cujus, para determinar que a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia revise o cálculo do ITCMD incidente sobre bem imóvel recebido por sucessão em razão do falecimento da filha ocorrido em 2016. A autoridade fiscal adotou como base de cálculo o valor venal do imóvel em 2023, com aplicação de alíquota de 8%. A Impetrante postulou a observância do valor venal à época do óbito, devidamente atualizado, com aplicação da alíquota de 6%, além da multa de 5% prevista na legislação estadual pelo atraso na protocolização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor venal do imóvel utilizado como base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor vigente à data do óbito da autora da herança; e (ii) estabelecer se a alíquota aplicável ao ITCMD deve ser aquela prevista para o valor atualizado do imóvel em 2016, e não a vigente em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 da Lei Estadual nº 4.826/89 estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem à época da ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso de sucessão causa mortis, na data do óbito do autor da herança.

4. O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento da morte, o que caracteriza o fato gerador do imposto.

5. A jurisprudência pátria confirma que o valor venal a ser considerado para fins de ITCMD deve corresponder ao da data do óbito, ainda que a exigibilidade do tributo ocorra apenas após a homologação da partilha ou adjudicação.

6. Na situação, a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo o valor venal atualizado para 2023, em desacordo com a legislação estadual aplicável.

7. A alíquota aplicável ao ITCMD, nos termos do art. 9º, II, "b", da Lei Estadual nº 4.826/89, é de 6% para valores entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00, como é o caso do imóvel em questão, considerando o valor venal atualizado de 2016 (R$ 268.200,56), afastando-se, portanto, a alíquota de 8% aplicada indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em Remessa Necessária

Tese de julgamento:

1. O valor venal do bem imóvel utilizado como base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao vigente na data do falecimento do autor da herança, devidamente atualizado.

2. A alíquota aplicável ao ITCMD deve ser aquela vigente à época do fato gerador, conforme o valor atualizado do bem, nos termos da legislação estadual.

3. A adoção de valor venal e alíquota posteriores ao fato gerador configura violação ao direito líquido e certo do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 1.784; Lei Estadual/BA nº 4.826/89, arts. 9º, II, "b", e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.161268-8/001, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 09.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011244-80.2019.8.26.0344, Rel. Des. Ponte Neto, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8153012-74.2023.8.05.0001, em que figura como Remetente o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
MARIA HORTENCIA TEIXEIRA DE CARVALHO
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR

A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, de acordo com o voto de sua Relatora.